Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA NO PRAZO DE CARÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CONDUTA ABUSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. DISCUSSÃO ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ilicitude da negativa de cobertura é pressuposto da condenação ao cumprimento da obrigação de fazer. Assim, como a operadora de saúde não recorreu, o argumento de que agiu em exercício regular de direito não pode ser analisado, porquanto eventual acolhimento levaria à incoerência dos pronunciamentos judiciais do processo, o que ofende a segurança jurídica.
2. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar a cirurgia para tratamento de urgência da catarata senil nuclear e do descolamento da retina com defeito retiniano, pois viola os direitos da personalidade da beneficiária do plano de saúde, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica.
4. Na hipótese, o valor da condenação a título de compensação por dano moral deve levar em consideração o curto intervalo de tempo entre a negativa e o cumprimento da decisão judicial, a ausência de risco de morte, a reprovabilidade da conduta e o poder aquisitivo da autora.
5. Recurso conhecido e provido.